Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA DE INCENTIVO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA AO SISTEMA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - PASUS- CONCEDIDA PELA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. MAJORAÇÃO DO VALOR DA REFERIDA PARCELA EM DECORRÊNCIA DA LEI DISTRITAL N.o 6.133/2018, PUBLICADA EM 09.04.2018. VIGÊNCIA A PARTIR DA PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL NO PRIMEIRO MÊS. DIFERENÇAS DEVIDAS DA RUBRICA – “PASUS”. RECURSO PROVIDO.
I. A “PARCELA PECUNIÁRIA LEI N. 2770/2001 – PASUS”, de caráter eventual e precário, é paga aos servidores do Ministério da Saúde cedidos à Secretaria de Saúde, nos quantitativos legais. A rubrica foi majorada pela Lei n.o 6.113, de 06/04/2018 ao valor de R$ 1.898,36 (DODF no 67 de 09/04/2018).
II. Comprovado que a requerente recebe a rubrica identificada no contracheque como "PARCELA PECUNIÁRIA LEI n. 2770/2001", e que nos meses de abril, maio e junho de 2018 o valor pago a esse título foi de R$ 949,18, mostra-se devido o pagamento da majoração fixada pela Lei n.6.113/2018.
III. No tocante ao valor a ser restituído (matéria devolvida a esta Turma Recursal), a sentença merece reforma. É que a Lei n.6.113/2018 somente foi publicada em 09.4.2018, momento que entrou em vigor. Desse modo, o pagamento retroativo do mês de abril deverá observar a referida data (cálculo do valor proporcional). Adotada a planilha do Ente federativo (Id 16666389 – R$ 2.689,34) à fixação do valor da condenação. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acordão 1230305, DJE 28.2.2020; 2a TR, Acordão 1235336.
V. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, em parte, para determinar que o Distrito Federal efetue o pagamento de R$ 2.689,34 (dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos) que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde quando devida cada parcela. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, Art. 55).